Tribunal: TJMT
Processo: 1027680-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027680-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCILENE DOS SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 016.819.101-60 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL (LTCAT). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PELO JUDICIÁRIO SEM AMPARO LEGAL EXPRESSO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOCILENE DOS SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, sob o fundamento de ausência de prova técnica oficial e falta de previsão legal específica para o cargo.

2.

A Recorrente sustenta, em suas razões, a omissão do Município na elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), violação ao princípio da isonomia e cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial.

3.

A Administração Pública submete-se ao Princípio da Legalidade (art. 37,
caput
, da CF), de modo que o pagamento de vantagens pecuniárias a servidores depende de lei em sentido estrito e regulamentação específica pelo ente federativo. No caso do Município de Guiratinga, embora a Lei Complementar nº 01/90 preveja o adicional de forma genérica (art. 88), a efetiva concessão pressupõe a existência de regulamentação que defina os cargos, graus e a prova técnica oficial (LTCAT) que ateste a exposição a agentes nocivos.

4.

A caracterização da insalubridade não é presumida pelo cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. É indispensável o laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. O documento apresentado pela autora (ofício do sindicato) não supre a necessidade de laudo oficial do ente público para fins de implantação de verba remuneratória, especialmente quando a legislação local não contempla a função específica da autora como beneficiária automática do adicional em grau médio (20%).

5.

Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de perícia judicial. O magistrado é o destinatário das provas e, verificando que o direito pleiteado carece de amparo legal específico ou regulamentar no âmbito municipal, a prova técnica torna-se inócua para suprir a lacuna legislativa. O Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar obrigações de trato sucessivo ao erário sem a prévia baliza da lei local.

6.

O argumento de que outros servidores recebem a verba não autoriza a extensão do benefício pelo Poder Judiciário. Incide, na espécie, a Súmula Vinculante nº 37 do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
. Eventual irregularidade no pagamento a terceiros deve ser apurada pelas vias administrativas ou órgãos de controle, não servindo de fundamento para a procedência da demanda.

7.

Em caso análogo envolvendo o mesmo Município e idêntica causa de pedir, esta Turma Recursal já decidiu:
"A ausência de legislação específica e de laudo oficial inviabiliza o deferimento judicial do adicional, mesmo diante da omissão administrativa na elaboração do LTCAT. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando ausente o direito material alegado."
(N.U 1027672-09.2025.8.11.0001, Julgado em 24/02/2026).

8.

Diante do exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o disposto no Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026